Tribunal: TJES
Processo: 5030040-04.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030040-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS. QUITAÇÃO INTEGRAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por Banco Bradesco S.A. e Banco Pan S.A. contra sentença condenatória, sobrevindo petição conjunta da parte autora e de um dos réus informando a celebração de acordo com quitação integral da obrigação e requerendo sua homologação com extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo superveniente entre a autora e um dos devedores solidários acarreta a perda do interesse recursal; (ii) estabelecer se a quitação concedida a um dos réus se estende aos demais coobrigados em relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de acordo após a interposição do recurso configura fato superveniente incompatível com o interesse de recorrer, pois elimina a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional recursal.

O interesse recursal exige utilidade e necessidade, inexistentes quando o objeto da controvérsia é integralmente solucionado por transação entre as partes.

A responsabilidade solidária nas relações de consumo implica que a quitação concedida a um dos devedores extingue a obrigação em relação aos demais, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

A jurisprudência pátria reconhece que o acordo firmado com um dos réus solidários, com quitação integral, aproveita aos demais e enseja a extinção do feito.

O acordo celebrado é válido, versa sobre direito disponível, foi firmado por partes capazes e não viola normas cogentes, sendo passível de homologação judicial.

A perda superveniente do interesse recursal conduz ao não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A celebração de acordo superveniente que resolve integralmente a controvérsia acarreta a perda do interesse recursal. 2. A quitação concedida a um devedor solidário, em relação de consumo, extingue a obrigação em relação aos demais coobrigados. 3. É admissível a homologação judicial de acordo que versa sobre direito disponível e não viola normas cogentes, com consequente extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 844, § 3º; CPC, arts. 487, III, “b”, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 0806525-95.2023.8.12.0018, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 14/10/2024; TJ-RJ, Apelação nº 0238348-76.2015.8.19.0001, Rel. Des. Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes, j. 12/04/2022; TJ-RJ, Apelação nº 0013936-30.2016.8.19.0066, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, j. 01/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5030040-04.2022.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO BRADESCO S/A e BANCO PAN S.A

RECORRIDO: MARIA DA PENHA DEGASPERI BUTCOVSKY

JUÍZA SENTENCIANTE:

IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS. QUITAÇÃO INTEGRAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por Banco Bradesco S.A. e Banco Pan S.A. contra sentença condenatória, sobrevindo petição conjunta da parte autora e de um dos réus informando a celebração de acordo com quitação integral da obrigação e requerendo sua homologação com extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo superveniente entre a autora e um dos devedores solidários acarreta a perda do interesse recursal; (ii) estabelecer se a quitação concedida a um dos réus se estende aos demais coobrigados em relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de acordo após a interposição do recurso configura fato superveniente incompatível com o interesse de recorrer, pois elimina a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional recursal.

O interesse recursal exige utilidade e necessidade, inexistentes quando o objeto da controvérsia é integralmente solucionado por transação entre as partes.

A responsabilidade solidária nas relações de consumo implica que a quitação concedida a um dos devedores extingue a obrigação em relação aos demais, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

A jurisprudência pátria reconhece que o acordo firmado com um dos réus solidários, com quitação integral, aproveita aos demais e enseja a extinção do feito.

O acordo celebrado é válido, versa sobre direito disponível, foi firmado por partes capazes e não viola normas cogentes, sendo passível de homologação judicial.

A perda superveniente do interesse recursal conduz ao não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A celebração de acordo superveniente que resolve integralmente a controvérsia acarreta a perda do interesse recursal. 2. A quitação concedida a um devedor solidário, em relação de consumo, extingue a obrigação em relação aos demais coobrigados. 3. É admissível a homologação judicial de acordo que versa sobre direito disponível e não viola normas cogentes, com consequente extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 844, § 3º; CPC, arts. 487, III, “b”, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 0806525-95.2023.8.12.0018, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 14/10/2024; TJ-RJ, Apelação nº 0238348-76.2015.8.19.0001, Rel. Des. Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes, j. 12/04/2022; TJ-RJ, Apelação nº 0013936-30.2016.8.19.0066, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, j. 01/02/2022.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
BANCO BRADESCO SA e BANCO PAN S.A.
(IDs 15014476 e 15014486), objetivando a reforma da sentença proferida ao ID 15014471.

Ao ID 15275619, consta petição conjunta da parte autora e da requerida BANCO BRADESCO SA, dando conta que celebram acordo, e requerendo, por conseguinte, a homologação, com a extinção do feito na forma do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Não conheço
dos recursos inominados interpostos, por falta de interesse superveniente.

Compulsando os autos, verifico que, após a interposição de recurso inominado, sobreveio aos autos acordo firmado entre a autora e o BANCO BRADESCO SA, para pagamento de quantia que engloba o valor total da condenação imposta aos requeridos, de forma solidária.

Vale destacar que o acordo firmado dá plena quitação quanto ao objeto do presente processo, aproveitando-se a todos os devedores solidários.

Em relações de consumo, diante da responsabilidade solidária, a quitação concedida a uma das rés estende-se às demais, conforme § 3º do art. 844 do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que, de forma reiterada, reconhece que, nas hipóteses de responsabilidade solidária em sede de relação de consumo, a celebração de acordo com um dos réus extingue a obrigação também em relação aos demais:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO SERVIÇOS . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART . 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. No sistema do CDC, foi estabelecida a regra da solidariedade, no que respeita à reparação de danos sofridos pelo consumidor, de modo que a responsabilidade é imputada a todos os que tenham participado, de forma direta ou indireta, da cadeia de fornecimento, interferindo na relação em qualquer fase, seja na produção, oferta, distribuição ou venda. De acordo com o § 3º do art . 844 do Código Civil, havendo acordo entre o credor e um dos devedores solidários, a transação extingue também a dívida em relação aos demais co-devedores. (TJ-MS - Apelação Cível: 08065259520238120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 14/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO CELEBRADO PELA PARTE AUTORA E A PRIMEIRA RÉ COM A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NA CONDIÇÃO DE INTERVENIENTES. SENTENÇA HOMOLOGANDO O AJUSTE E DECLARANDO EXTINTO O FEITO . APELO DA SEGUNDA RÉ OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSIDIRIAMENTE, REQUER QUE OS EFEITOS DO ACORDO SEJAM APENAS PARA ÀS PARTES QUE O CELEBRARAM E O PROCESSO TENHA PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO. ANÁLISE DO PACTO CELEBRADO ENTRE O AUTOR E A PRIMEIRA RÉ QUE É CLARO QUANTO A DESISTÊNCIA E PLEITO DE HOMOLOGAÇÃO COM RELAÇÃO A PRIMEIRA RÉ - QUINZE DE MAIO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. (CLÁUSULA SÉTIMA) . PEDIDOS INDENIZATÓRIOS FORMULADOS NA INICIAL PARA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS. CLÁUSULA OITAVA QUE APESAR DE CONCEDER QUITAÇÃO RECÍPROCA AOS TRANSATORES, ABRANGEU A RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DO NEGÓGIO JURÍDICO E RENÚNCIA DE CRÉDITO E DIREITO INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 844 DO CÓDIGO CIVIL, DEVENDO APROVEITAR AOS DEMAIS DEVEDORES CONSIDERANDO QUE A CONDENAÇÃO NESSE SENTIDO RECAIRIA SOBRE TODOS OS RÉUS SOLIDARIAMENTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0238348-76.2015 .8.19.0001 202200115028, Relator.: Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO CELEBRADO ENTRE O PRIMEIRO RÉU E O AUTOR, HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, QUE APROVEITA AO SEGUNDO RÉU. APLICAÇÃO DO ARTIGO 844, § 3 º, DO CC. TRANSAÇÃO REALIZADA COM O PRMEIRO RÉU, DANDO AMPLA, PLENA, GERAL, TOTAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO, ABRANGENDO TODOS OS PEDIDOS DA DEMANDA, QUE EXTINGUE A DÍVIDA EM RELAÇÃO AO CODEVEDOR SOLIDÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (0013936-30.2016.8.19.0066 - APELAÇÃO. Des (a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES - Julgamento: 01/02/2022 - DÉCIMA QUINTA).

Conforme relatado, estando os presentes Recursos Inominado pendentes de julgamento, as partes noticiaram a celebração de acordo (ID 15275619). Tal situação configura ato incompatível com o interesse de recorrer, ensejando a perda superveniente do interesse recursal e a consequente impossibilidade de conhecimento do recurso inominado. Explico.

Sabe-se que o interesse de recorrer relaciona-se com o binômio necessidade/utilidade, de maneira que é considerado útil o recurso que tem o condão de proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa do que aquela objeto da decisão judicial recorrida.

Nesse sentido, a lição de José Carlos Barbosa Moreira:

“Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar seu objetivo.”

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, nos termos do acordo firmado entre as partes, protocolado em
07/08/2025
, as partes pugnaram pela extinção do feito, ou seja, o objeto da irresignação recursal não mais subsiste, portanto, forçoso reconhecer a prejudicialidade do reclamo, interpostos em
30/07/2024
(ID 15014476) e
20/02/2025
(ID 15014487), ante a perda superveniente do interesse recursal, o que atrai a inadmissibilidade do recurso, nos termo do inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III –
não conhecer
de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (grifei)

Diante do exposto,
é caso de não conhecimento do recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal.

Por fim, como dito, após a interposição do recurso, as partes apresentaram minuta de acordo (ID 15275619) e requerem sua homologação.

Passando, assim, ao exame do acordo celebrado, anoto que o processo versa sobre direito disponível, passível de transação, e que o acordo foi devidamente assinado pelo requerente, advogado em causa própria, bem como pelo patrono da requerida com poderes para transigir (ID 15013951). Ainda, verifico que as cláusulas do acordo não ofendem a nenhum dispositivo cogente de lei.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

dos recursos, ante a perda superveniente do interesse recursal. Outrossim,
HOMOLOGO

o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos, e
DECLARO EXTINTO
o feito, na forma do art. 487, III, "b", do CPC.

Custas, se houver, pelos recorrentes/requeridos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)